Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Larissa Kelly de Sousa contra decisão proferida pelo r. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 90546744 do processo de referência), nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral, ajuizada pela agravante, em desfavor de Anhanguera Educacional Ltda., processo 0706943-08.2021.8.07.0007, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela recorrente nos seguintes termos: Cuida-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a requerente pleiteia a concessão de tutela de urgência para que que a ré expeça, em favor da autora, o certificado de conclusão do curso de enfermagem. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito de intimada a juntar grade curricular do curso de enfermagem na faculdade requerida, com indicação de matérias obrigatórias, optativas e pré-requisitos, a requerente limitou-se a apresentar o documento de id. 89704351, do qual não se extrai se há disciplina que configure conteúdo programático obrigatório para outra. Ainda que os nomes de algumas sejam similares, a afinidade de conteúdos apenas torna qualquer delas indispensável, se houver tal estipulação em grade curricular, para pleno conhecimento dos alunos. Assim, embora a requerente alegue que a disciplina “trabalho de conclusão de curso I” seria pré-requisito para “trabalho de conclusão de curso II”, dos autos não se extrai documento que corrobore tal conclusão. Apesar de, como regra, a primeira ser destinada ao aprendizado de conceitos de metodologia e a segunda, à pesquisa e à execução do trabalho final, a primeira não costuma ser pré-requisito da segunda (e.g. grade curricular da Universidade Federal da Bahia - UFBA, in.: https://emevz.ufba.br/veterinaria/matriz-curricular). Doutra feita, consoante extrato de disciplinas acostado (id. 89586063), é possível verificar que, de todo o conteúdo programático (47 disciplinas), apenas 5 (cinco) não teriam sido aproveitadas. Não há, em princípio, plausibilidade de que a requerida, após ter deferido o aproveitamento de estudos para 90% do curso, deixasse de considerar apenas 5 disciplinas, caso a requerente tivesse demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, entendo serem necessários o devido contraditório e a melhor instrução dos autos, para melhor compreensão dos motivos que fazem com a que a requerida entenda pela imprescindibilidade de complemento da carga horária. Portanto, à míngua de demonstração dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado. Em razões recursais (Id 25459859) a recorrente sustenta estar matriculada na instituição educacional agravada no curso de Enfermagem EAD desde janeiro de 2020, após o aproveitamento de matérias cursadas em outra instituição de ensino superior. Alega ter sido informada pela agravada/requerida que haveria o aproveitamento integral das matérias até o 7o semestre e que seria necessário que ela cursasse apenas as matérias dos 9o e 10o semestres. Aduz que, tendo cumprido as exigências estabelecidas, solicitou o certificado de conclusão do curso, quando foi surpreendida com a notícia de que deveria cursar mais algumas matérias que totalizam, juntas, 380 (trezentos e oitenta) horas. Diz que o curso de Enfermagem, na instituição agravada, possui carga horária de 4.000 (quatro mil) horas. Afirma haver cumprido exigência do Ministério da Educação para colar grau porque, nos termos da Lei 14.040/2020, cumpriu carga horária mínima de 75% do curso. Frisa que a exigência da instituição agravada corresponde a 9,5% (nove vírgula cinco por cento) da carga horária total do curso de Enfermagem. Lembra que a Lei 14.040/2020 excepcionou o atendimento aos requisitos estipulados pelo Ministério da Educação relativamente a carga horária e extensão de cursos superiores, para permitir a colação de grau em cursos da área da saúde durante a pandemia, desde que o aluno tenha cumprido no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do estágio curricular. Pontua ser beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão de Id 89675508. Realça a Lei 14.010/2020 e a Portaria 383/2020 do MEC. Insiste na tese de que cumpriu as exigências mínimas postas pelo Ministério da Educação para colação de grau, consoante documentos apresentados (Ids 89704351, 89704356 e 89704357 do processo de referência). Ao final, requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a imediata expedição do Certificado de Conclusão do Curso de Enfermagem. No mérito, pede seja confirmado o efeito suspensivo para concessão da tutela recursal. Sem preparo em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme decisão de Id 89675508. É o relatório do necessário. Decido. Do efeito suspensivo ativo Cumpre consignar, oportunamente, que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Porém, consoante o § 3o desse mesmo art. 300, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à obtenção do certificado de conclusão do curso de Enfermagem. A controvérsia diz respeito ao preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência requerida pela agravante/autora, que espera seja compelida a instituição de ensino agravada/requerida a expedir certificado de que ela concluiu o curso de Enfermagem. Assinalo não ter a agravante alcançado o intento de afastar os fundamentos do pronunciamento judicial atacado, que indeferiu a tutela de urgência pela falta de elementos de informação que permitissem aferir a probabilidade do direito alegado; além do que não superou a afirmada ausência de documentos certificadores da semelhança entre as disciplinas exigidas e aquelas em que não houve aproveitamento de estudos nem suplantou a assertiva de que faltam elementos de convicção por meio dos quais fosse possível aferir o preenchimento de pré-requisitos para matrícula em outras matérias por ela cursadas. Pois bem, no caso, conquanto a agravante enfatize a disciplina posta na Lei 14.040/2020 e na Portaria 383/2020 do MEC, bem como aduza haver comprovado o cumprimento das exigências mínimas estabelecidas pelo Ministério da Educação, consoante documentos apresentados (Id 89704351, 89704356 e 89704357 do processo de referência), não logrou demonstrar, de plano, a probabilidade do direito que invoca à antecipação da colação de grau no curso de enfermagem, tampouco trouxe provas que possam evidenciar o afirmado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que interessa ao caso, adiante transcrito está o art. 3o, caput e incisos I e II e § 2o, I e II, da Lei 14.040/2020, cujo regramento a agravante afirma atender para obter o certificado de conclusão do curso de Enfermagem: Art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que: I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. (...) § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. (grifos nossos) Menciona ela também a Portaria 383/2020 do MEC, que assim dispõe: Art. 1o Ficam autorizadas as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino, definidas no art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a anteciparem a colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus - Covid-19, na forma especificada nesta Portaria. § 1o Considera-se o internato médico o período de dois anos de estágio curricular obrigatório de formação em serviço dos estudantes de Medicina. § 2o Considera-se estágio obrigatório para os cursos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia a atividade supervisionada equivalente a vinte por cento da carga horária total do curso. (Grifos nossos) Anoto afirmativa posta pela agravante, na petição inicial, de que o curso de Enfermagem tem carga horária mínima de 4.000 (quatro mil) horas, consoante estrutura de grade curricular (Id 89704351 do processo de referência), em atendimento às diretrizes do MEC: A Resolução CFE no 4/72, que fixava os mínimos de conteúdo e duração do curso, estabelecia várias habilitações para o curso de graduação em Enfermagem: Habilitação Geral de Enfermeiro, com, no mínimo, 2.500 horas, Habilitação em Enfermagem Obstétrica ou Obstetrícia e Habilitação em Enfermagem de Saúde Pública, com, no mínimo, 3.000 horas cada uma. Mais recentemente, a Portaria MEC no 1.721, de 15/12/94 (alterada pela Portaria MEC no 1, de 9/1/96), que teve como base o Parecer CFE no 314/94, extinguiu as habilitações do curso, que passou a denominar-se “Curso de Graduação de Enfermagem”, com carga horária mínima de 3.500 horas a serem integralizadas em, no mínimo, 4 (quatro) anos; 2. As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Enfermagem (Resolução CNE/CES no 3/2001) orientam para a formação do Enfermeiro com caráter generalista, humanista e qualificado para o exercício de Enfermagem, com condições de atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com capacitação para promover a saúde integral do ser humano. Os egressos vêm desempenhando funções diferenciadas na implantação do SUS, assumindo, inclusive, funções de gerenciamento de equipes multidisciplinares. As normas mencionadas foram editadas para embasar, em situação excepcional, a edição de critérios administrativo-pedagógico-curriculares a serem adotados por instituições de ensino público e privadas com base em políticas públicas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020. A possibilidade de antecipação a estudantes da conclusão dos cursos superiores relacionados à saúde humana, notadamente, medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que observados pressupostos definidos em atos normativos a serem elaborados pelos respectivos sistemas de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, tem por escopo ampliar a oferta de profissionais qualificados para atuação nas diversas vertentes de enfrentamento da Covid-19 em serviços desenvolvidos em diversos níveis governamentais. A agravante/autora comprova o vínculo com a agravada/requerida como acadêmica do curso de enfermagem, consoante os documentos insertos nos Ids 89586063 e 89586067 todos do processo de referência, mas não demonstra haver requerido à instituição de ensino recorrida a antecipação da conclusão do curso. O documento de Id 89704351 é a grade curricular da Faculdade Anhanguera de Brasília, com duração de 10 (dez) semestres, informando a estrutura curricular de cada semestre e exigência de carga horária total de 4.000 (quatro mil) horas para a conclusão do curso de enfermagem. O documento indicado como sendo o histórico escolar da agravante (Id 89586063 do processo de referência), que não apresenta a identificação do seu órgão emissor, contém informações quanto à aprovação nos estágios supervisionados do 9o e 10o semestres, no total de 400 (quatrocentas) horas/cada, com expressa menção de que em alguns semestres há matérias que deveriam ser cursadas para a conclusão do curso, no total de 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) horas, conforme planilha de matérias do 5o semestre, Terapia Medicamentosa, 60h; do 6o semestre, Sistematização da Assistência de Enfermagem, 80h; do 7o semestre, Saúde do Trabalhador, 80h; e Urgência e Emergência em Enfermagem, 100h; além de, no 8o semestre, Trabalho de Conclusão de Curso I, 60h. Não constam as disciplinas por serem cursadas ou concluídas no 10o semestre, mas a carga horária faltante seria de 64h. Não é exata a alegação da agravante de que falte apenas 380 (trezentos e oitenta) horas para conclusão do curso, conforme os documentos apresentados. Em consideração ao total exigido de 4.000 (quatro mil) horas, representa ao menos 11,6% (onze inteiros e seis décimos por cento) do conteúdo do curso de Enfermagem na faculdade agravada, de acordo com a estrutura curricular exibida (Id 89704351 do processo de referência). Os elementos de informação até o momento coligidos pela agravante para demonstração da probabilidade do direito se restringem, essencialmente, ao respectivo histórico acadêmico. Esses documentos são insuficientes para a verificação, em juízo de cognição sumária, do atendimento às condições estabelecidas pela Lei 14.040/2020, embora aparentemente se possa vislumbrar o atendimento à exigência contida no inciso II do § 2o do artigo 3o, isto é, o cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios. A norma do mencionado § 2o do artigo 3o da Lei 14.040/2020 pressupõe a edição de atos normativos pelos sistemas de ensino respectivos e por órgãos superiores da instituição para tornar factível a antecipação da colação de grau nos cursos superiores listados taxativamente: § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: (grifos nossos) Não se trata de norma autoaplicável, mas de eficácia limitada, dependente de integração normativa posterior para lhe conferir exequibilidade. A pretendida antecipação na colação de grau não acontecerá no exclusivo interesse da estudante agravante/autora, para deixar as atividades discentes precocemente e até evitar o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado com a instituição de ensino contratada, ainda em execução. Aliás, a antecipação da graduação universitária não se fará sem resilição contratual e eventual modificação, na prestação de serviços contratada, deverá ser objeto de aditamento contratual pelas partes. O pleito da agravante se encontra condicionado não apenas à comprovação de que atende ao requisito pertinente ao cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento) da carga-horária dos estágios curriculares obrigatórios, mas também, lhe incumbe demonstrar haver a instituição de ensino superior agravada optado por exercer a faculdade outorgada pela lei de antecipar a colação de grau em determinadas situações, segundo as diretrizes estabelecidas pelos respectivos sistemas de ensino e por órgãos superiores da entidade educacional. Concretamente, não há comprovação de recusa da instituição de ensino agravada à emissão do certificado de conclusão do curso requerida com base na previsão da Lei 14.040/2020. Isso evidencia possível falta de condições para a adoção de precipitada providência em detrimento da formação intelecto-profissional do corpo discente. Não é demais insistir que se a agravada optou, como parece ser o caso, por não exercer o direito a ela concedido pela lei em tela, tratando-se de faculdade, não pode ser obrigada a fazê-lo na via judicial, sob pena de subversão da vontade do próprio legislador, atuação não concebível em face à nítida separação e harmonia entre os poderes. A atividade é nitidamente cometida ao Executivo e não há demonstração de ter implementado política pública até o momento para aproveitamento desse corpo técnico inexperiente, mas provavelmente útil, precipitadamente egresso de instituições de ensino superior, para colaboração em ações de enfrentamento da pandemia ainda não debelada até o momento. Os elementos de prova coligidos não comprovam estar a agravante/autora envolvida, minimamente, em ações governamentais de combate à pandemia da Covid-19, condição sine qua non para a antecipação da conclusão do curso. A Lei 14.040/2020 visa beneficiar a coletividade com a atuação de mais profissionais de saúde, e não facilitar a estudantes ainda em graduação a mera conclusão mais rápida do curso. Não pode se valer de norma preponderantemente destinada a satisfazer o interesse público primário para atender interesse essencialmente pessoal, como está evidenciado concretamente. Ao que tudo indica, ela deseja simplesmente romper com o itinerário normal do curso superior em que está matriculada na intenção de evitar o pagamento de mensalidades escolares ou de não satisfazer a exigência de cumprimento da carga horária integral do curso para a conclusão e colação de grau. Constatado, portanto, serem insuficientes os elementos de prova até o momento coligidos pela agravante para amparar a pretensão liminar deduzida de antecipação dos efeitos da tutela. Ao contrário do que pretende fazer crer, não há prova documental anexa à petição inicial capaz de corroborar a antecipação de tutela desejada. Conforme entendimento expressado na decisão agravada, faz-se imperioso aguardar mais apurada dilação probatória, com o exercício do contraditório e ampla defesa em tempo real para apreciação da questão com a segurança necessária proporcionada por elementos probatórios convincentes. Malgrado os fatos afirmados e os elementos de informação coligidos pela agravante, não reconheço a probabilidade do direito alegado, porque ainda carecem de comprovação os requisitos autorizadores da antecipação da conclusão do curso de enfermagem em que se encontra matriculada com base na autorização genérica trazida pela Lei 14.040/2020. A propósito da questão, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça em que se reconheceu a necessidade de dilação probatória em demanda semelhante, adiante transcrito por sua ementa, que bem o resume literalmente: ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CURSO SUPERIOR. CONCLUSÃO. DISCIPLINAS A CURSAR. DISPONIBILIDADE. MÉRITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Em que pese à afirmativa de que a não oferta das disciplinas necessárias à conclusão do curso ocorreu em virtude da baixa demanda de alunos, é imprescindível garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória, mediante a devida instrução processual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1240778, 07216771520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero se tratar de requisito imbricado com a probabilidade do direito alegado, de modo que, sem a demonstração deste entendo também não haver evidência segura daquele. Ademais, a agravante não o demonstrou concretamente. Entendo haver risco invertido, porque sem a demonstração de atenderem exigências e condições a serem estabelecidas em atos normativos infralegais próprios, a antecipação na colação de grau da agravante se revela concretamente prejudicial para a coletividade, porque ela estaria habilitada a se inscrever como enfermeira no Conselho Regional de Enfermagem e a exercer essa profissão na relevante área da saúde sem a segurança esperada pela coletividade potencialmente usuária dos serviços a serem por ela prestada, mesmo sem estar materialmente capacitada para o desenvolvimento dessa profissional em conformidade com as regras pedagógico-curriculares atualmente aplicadas. Em síntese, não reconheço o atendimento a nenhum dos requisitos legais autorizadores da concessão da liminar pleiteada, que devem necessariamente estar cumulativamente atendidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder efeito suspensivo ou de antecipar liminarmente a tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se, Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III[4], c/c o art. 178, I, ambos do CPC[5], em razão do interesse público primário tangenciado no pleito individual da agravante. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.019 (...) III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. [5] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social;